Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. QUEDA DE PACIENTE DURANTE INTERNAÇÃO. OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por hospital requerido contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em razão de queda sofrida por paciente durante internação. O autor alegou que solicitou auxílio para se deslocar ao banheiro, mas teve o pedido negado, resultando na queda e na consequente fratura vertebral. O hospital apelante sustentou ausência de falha na prestação do serviço e pleiteou a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização e redistribuir os ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço hospitalar por omissão no dever de cuidado; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a omissão do hospital e os danos sofridos pelo paciente; (iii) determinar se é necessária a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo paciente.
4. A omissão hospitalar ficou evidenciada diante da ausência de monitoramento contínuo durante exame que exigia supervisão, o que resultou na queda do paciente e na fratura da coluna vertebral. O hospital não demonstrou que tomou todas as precauções necessárias para evitar o acidente, tampouco comprovou que o autor foi devidamente advertido sobre os riscos de se deslocar desacompanhado.
5. O dano moral ficou configurado, pois o evento ultrapassou mero dissabor, afetando a integridade física e emocional do paciente, que buscou tratamento para uma condição específica e saiu do hospital com fraturas na coluna, necessitando de cirurgia emergencial.
6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mostra-se adequado, considerando a jurisprudência do Tribunal, a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da reparação.
7. Verificada a sucumbência recíproca em razão da improcedência do pedido de indenização por danos materiais, cabível a redistribuição dos honorários advocatícios, fixando-se sua divisão na proporção de 60% (sessenta por cento) a cargo do hospital requerido/apelante e 40% (quarenta por cento) a cargo do autor/apelado.
8. Incabível a análise do pedido contrarrecursal de pensão vitalícia, pois não houve apelação da parte autora nem apelação adesiva, além de inexistir comprovação de perda da capacidade laborativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil dos hospitais por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do nexo causal entre a omissão e o dano experimentado pelo paciente.
2. A ausência de monitoramento contínuo em procedimento que exige supervisão configura falha no dever de cuidado, ensejando responsabilidade do hospital por danos decorrentes da omissão.
3. O dano moral se configura quando a falha na prestação do serviço hospitalar resulta em prejuízo significativo à integridade física e emocional do paciente, superando meros aborrecimentos.
4. Na sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários advocatícios deve observar o grau de êxito de cada parte, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 944; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, § 2o; Súmula 326 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859208, 07247602520228070003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07/05/2024, DJE 17/05/2024.